Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena definitiva em 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão do sursis e fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de ameaça descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios, como na hipótese.
4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de cumprir a ameaça.
5. As expressões utilizadas pelo réu, inclusive registradas em mensagens de áudio encaminhadas a uma terceira pessoa, apresentam inequívoco conteúdo intimidatório, apto a gerar medo e insegurança na vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 66, 77 e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1938700, Apelação Criminal no 0753522-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1949634, Apelação Criminal no 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1949053, Apelação Criminal no 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024; STJ, Tema no 983.